Tribunal: TJPA
Processo: 0869422-66.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6052 - Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0869422-66.2022.8.14.0301

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ADRIANE LUCIA MARTYRES PEDREIRA DE ALBUQUERQUE BASTOS, ANA LUCIA ROCHA DE ALMEIDA, ANTONIO MARIA DE ALFAIA FERREIRA, CARLOS ANTONIO MOURAO CESAR, CATARINA ASSUNCAO, CELIA MARIA DO NASCIMENTO PINHO, DARLINA RODRIGUES DA SILVA SOUZA, DIANA HELENA RIBEIRO RODRIGUES, GRACIEMA DA SILVA CHAGAS, HAROLDO AMORIM CALDAS, HELOISA HELENA SILVA DE MIRANDA, HILDA DE SOUZA SENA, ILZA LOURENCO DOS REIS, JANICE MAGALI AGUIAR DA ROCHA, JARA RADAI SOUZA DOS SANTOS, JOANAIDIA FRANCO ROCHA, JOSE RONALDO RODRIGUES MACEIO, LEILA DINIZ DE OLIVEIRA, LUCILENE LUCAS DE SOUSA MACEIO, MARIA DAS GRACAS FAIAL LOBO, MARIA DE FATIMA BORGES TRINDADE, MARIA DE FATIMA TEIXEIRA, MARIA DE NAZARE PENA DE SOUZA FIGUEIREDO, MARIA IRACILDA ALVES PINHEIRO, MARIA IRENE BENICIO DOS SANTOS, MARIA JULIA LOZEIRO DIAS, MARIA NILVA ARAUJO CARVALHO, MARIA REGINA CELIA SILVA DA CRUZ, MARIA TEREZA MARQUES SOUZA, MIRIAM BARBOSA DA SILVA, RAIMUNDA CARDOSO NASCIMENTO, RAIMUNDA NONATA RIBEIRO BRAGA, ROLANDO MOLINA ALVARO, ROSILENE DO SOCORRO ANDRADE COELHO, SANDRA HELENA MAGALHAES ALMEIDA, SELMA MARIA DOS SANTOS FARIAS NAZARENO, SEVERINA COSTA, SILVIA MARIA MONTEIRO MARTINS, SONIA MARIA GOMES DE LIMA, SONIA SUELY CONCEICAO BROCHADO, VALDEMIRA SOUZA SALES CORDEIRO, VERA LUCIA GREIFENBERG MAIA, WARLENE DO SOCORRO XAVIER DA CONCEICAO, ZELIA PINHEIRO VEIGA, ZILDA SOBREIRA PIMENTEL, MARCIA CRISTINA SOARES SILVA DO NASCIMENTO, ANA DO SOCORRO FERNANDES PIRES BARROSO, CLEIA PINHEIRO FERREIRA, DOMINGAS RAIMUNDA MONTEIRO SOUZA, ELIANA NAZARE MAGALHAES MODESTO, ELIZABETH MARQUES DA SILVA, ELZA MARIA DOS SANTOS BARBOSA, ITACY BANDEIRA RIBEIRO, JACILDA SOARES DA SILVA ALMEIDA, JOSE ROBERTO RAMOS DOS SANTOS, LUCIANNE ANDREIA MACEDO OLIVEIRA DA SILVA, LUCIENE DIAS DOS SANTOS, LUIZA MARILAC XAVIER PANTOJA, MARIA DA CONCEICAO SILVA DOS SANTOS, MARIA DE NAZARE PORTAL DA SILVA, MARILEA MORAES SILVA, MARLINDA FONSECA FRANCA, MARTA HELENA COSTA MANACAS, RAIMUNDA NUNES, ROSEANE MIRANDA DE BARROS COSTA, ROSELANE BARROS BATISTA, VILMA LUCIA ARAUJO DE LIMA ARRUDA, HUGO LAERCIO AZEVEDO DA SILVA, MARIA DE FATIMA REBELO PINHEIRO, IPMB- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE BELEM, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS). VERBA PROPTER LABOREM. NATUREZA TRANSITÓRIA. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que, em ação ordinária ajuizada por servidores públicos municipais, julgou procedente o pedido para determinar a incorporação da Gratificação HPS aos proventos de aposentadoria, com pagamento de valores retroativos, afastando o pedido subsidiário de restituição das contribuições previdenciárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (HPS), percebida de forma habitual e com incidência de contribuição previdenciária, é incorporável aos proventos de aposentadoria; (ii) estabelecer se é devida a restituição das contribuições previdenciárias incidentes sobre verba de natureza não incorporável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Gratificação HPS possui natureza propter laborem, sendo devida apenas enquanto o servidor estiver no efetivo exercício de atividades em unidades de saúde, nos termos da Lei Municipal nº 7.781/1995.

A cessação do exercício das condições específicas de trabalho com a aposentadoria elimina o suporte fático da gratificação, inviabilizando sua incorporação aos proventos.

A natureza jurídica da verba é definida pela lei instituidora e não se altera pela incidência de contribuição previdenciária.

A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade, não podendo conferir caráter permanente a vantagem legalmente transitória.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é pacífica no sentido da não incorporação da Gratificação HPS aos proventos de aposentadoria.

A incidência de contribuição previdenciária sobre verba não incorporável não gera direito à incorporação, mas enseja a restituição dos valores indevidamente descontados.

A manutenção da contribuição sobre verba transitória configura cobrança indevida e enriquecimento sem causa da Administração, impondo a repetição do indébito, observada a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (HPS) possui natureza propter laborem e transitória, sendo indevida sua incorporação aos proventos de aposentadoria.

A incidência de contribuição previdenciária sobre verba não incorporável não altera sua natureza jurídica nem gera direito à incorporação.

A cobrança de contribuição previdenciária sobre verba não incorporável enseja a restituição dos valores indevidamente recolhidos, observada a prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 9.717/1998, art. 1º, X; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Lei Municipal nº 7.781/1995; CPC, arts. 85, §2º e §3º, 98, §3º, 487, I; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 593.068 (Tema 163 da repercussão geral); TJPA, Apelação Cível nº 0806251-77.2018.8.14.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 21.06.2021; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0012027-96.2015.8.14.0301, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 10.11.2025.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 9ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 30/03/2026 a 08/04/2026, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Comarca de Belém, que, nos autos de ação ordinária, julgou procedente o pedido para determinar a incorporação da Gratificação HPS aos proventos de aposentadoria dos autores, bem como a revisão dos benefícios já concedidos, com pagamento de parcelas retroativas, observada a prescrição quinquenal, além da condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A demanda foi proposta por diversos servidores públicos municipais lotados no Hospital Pronto Socorro Municipal de Belém, os quais pleitearam a incorporação da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (HPS) aos proventos de aposentadoria, ou, subsidiariamente, a restituição das contribuições previdenciárias incidentes sobre a referida verba.

O Juízo de origem rejeitou as preliminares suscitadas e, no mérito, entendeu que a gratificação possui caráter habitual e contributivo, tendo integrado a base de cálculo das contribuições previdenciárias por longo período, motivo pelo qual deve ser incorporada aos proventos, sobretudo diante da ausência de lei municipal que regulamente integralmente as alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº 103/2019 no âmbito do regime próprio municipal.

Em suas razões recursais ID nº 32729818, o Ministério Público sustenta, em síntese, que: (i) a Gratificação HPS possui natureza propter laborem, sendo transitória e vinculada ao efetivo exercício da atividade em unidade de saúde, o que inviabiliza sua incorporação aos proventos de aposentadoria; (ii) há jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará no sentido da não incorporação da referida verba; (iii) a incidência de contribuição previdenciária não altera a natureza jurídica da gratificação, nem gera direito subjetivo à incorporação; (iv) houve interpretação equivocada do art. 1º, inciso X, da Lei nº 9.717/98, cuja regra geral veda a incorporação de parcelas vinculadas ao local de trabalho; e (v) o caráter contributivo-solidário do regime previdenciário afasta eventual direito à incorporação automática da verba. Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e afastar a incorporação da gratificação, mantendo-se apenas a restituição das contribuições previdenciárias, respeitada a prescrição.

Em contrarrazões ID nº 32729819, os apelados suscitam preliminar de conhecimento parcial do recurso, por ausência de interesse recursal quanto ao pedido subsidiário de restituição, e, no mérito, pugnam pelo desprovimento da apelação, sustentando que: (i) a gratificação possui caráter habitual e contributivo, tendo integrado a remuneração por mais de duas décadas; (ii) aplica-se o regime jurídico anterior à EC nº 103/2019, ante a inexistência de lei municipal que a regulamente; (iii) o art. 1º, X, da Lei nº 9.717/98 autoriza a inclusão de parcelas que compuseram a base contributiva; (iv) a exclusão da verba violaria os princípios da segurança jurídica, boa-fé e vedação ao comportamento contraditório; e (v) os precedentes invocados pelo apelante não se aplicam ao caso concreto. Ao final, requerem o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.

Este é o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A sentença recorrida tem a seguinte conclusão:

“Ante o exposto, e considerando tudo o mais que dos autos consta, julgoprocedenteo pedido formulado na petição inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Belém (IPMB) à obrigação de fazer consistente em garantir a continuidade do pagamento da Gratificação HPS (Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar) nos proventos de aposentadoria dos autores, incorporando-a integralmente na base de cálculo de seus benefícios, por ser verba sobre a qual incidiu regularmente a contribuição previdenciária e por se enquadrar nas hipóteses de incorporação previstas na legislação aplicável à época da aquisição do direito.

Determino aindaque o IPMB proceda à readequação dos cálculos dos proventos de aposentadoria do autores (desta ação) já inativos, para incluir a Gratificação HPS a partir da data de suas respectivas aposentadorias, e que, para os autores que ainda estão em atividade, a Gratificação HPS seja incorporada aos seus proventos quando da concessão de suas futuras aposentadorias, respeitando-se as regras de elegibilidade e cálculo vigentes na data em que cada servidor implementou (ou implementar) os requisitos para a inativação, conforme a fundamentação.

Por fim, condeno ainda oréu ao pagamento dos valores retroativos devidos aos autores já inativos, decorrentes da diferença entre os proventos pagos e os proventos que deveriam ter sido pagos com a inclusão da Gratificação HPS, observada a prescrição quinquenal anterior à data da propositura da ação (22/09/2022).

Os valores deverão ser corrigidos monetariamente desde a data em que cada parcela se tornou devida, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) até a expedição do precatório ou RPV, e acrescidos de juros de mora a partir da citação, calculados com base nos juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, e de acordo com o Tema 810 do STF e o Tema 905 do STJ.

Considerando a procedência do pedido principal de incorporação da Gratificação HPS aos proventos de aposentadoria, o pedido subsidiário de restituição dos valores de contribuição previdenciária se esvazia, uma vez que as contribuições foram devidamente vertidas sobre uma verba que se reconhece incorporável ao benefício.

Condenoo IPMB ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos dos autores, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (a ser apurado em liquidação de sentença, correspondente ao proveito econômico obtido pelos autores), nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Os honorários deverão ser calculados individualmente, considerando o valor da causa para cada autor, conforme o disposto na petição inicial, e a complexidade e o tempo da demanda, levando em conta o litisconsórcio ativo.”

A controvérsia consiste em saber se a Gratificação HPS, paga de forma habitual e com incidência de contribuição previdenciária, deve ser incorporada à aposentadoria, como reconhecido na sentença, ou se, por possuir natureza propter laborem e transitória, não é incorporável, sendo devida apenas a restituição das contribuições indevidas, conforme sustenta o Ministério Público.

DA NATUREZA PROPTER LABOREM DA GRATIFICAÇÃO E DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE

A Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (HPS) é, por sua natureza, uma vantagem propter laborem, ou seja, uma contraprestação paga ao servidor em razão das condições específicas e transitórias em que o trabalho é executado.

Nesse sentido, estabelece o artigo 1º da Lei nº 7.781/1995:

Art. 1º Fica instituída a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, a ser concedido aos funcionários de área de saúde, lotado no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém.

Contudo, uma vez que o servidor se aposenta cessa a prestação do serviço sob tais condições, a razão de ser da gratificação deixa de existir, não havendo fundamento para sua perpetuação nos proventos.

Este Tribunal de Justiça do Estado do Pará possui jurisprudência pacífica e consolidada sobre o tema, rechaçando a possibilidade de incorporação da referida gratificação. O fato de ter havido contribuição previdenciária sobre a parcela, ou sua percepção por longo período, não altera sua natureza jurídica transitória.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes desta Egrégia Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO HPS NOS PROVENTOS DA APELADA. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA TRANSITÓRIA E TEMPORÁRIA. VANTAGEM PRO LABORE LABOREM. INVIABILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE UM SERVIDOR PARA QUALQUER EFEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - A Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, denominada HPS, é devida aos servidores públicos municipais lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém, conforme disposto na Lei Municipal nº 7.781/95; II – A referida vantagem possui natureza pro labore laborem, possuindo caráter temporário e transitório, vez que a norma de regência é clara no sentido de que a gratificação é devida somente aqueles funcionários da área da saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do serviço público de saúde do município de Belém. Por conseguinte, não se incorpora aos vencimentos do servidor para qualquer efeito e não é perceptível na inatividade; III – In casu, a recorrida é servidora efetiva do Município de Belém, no cargo de Agente de Portaria, lotada no Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, tendo sido aposentada após 30 (trinta) anos de serviço público; IV – Outrossim, em razão da apelada ter passado para a inatividade, evidentemente não jus à incorporação da gratificação HPS em seus proventos, uma vez que se trata de benefício que possui natureza temporária e transitória, devido apenas aqueles funcionários ativos da área da saúde do Município recorrente, motivo pelo qual, a sentença monocrática dever ser modificada; V - Recurso conhecido e provido, para julgar improcedente o pleito de incorporação da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar - HPS nos proventos de aposentadoria da apelada e o pagamento dos valores pretéritos da referida gratificação.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0806251-77.2018.8.14.0301, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 21/06/2021, 1ª Turma de Direito Público)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS). LEI MUNICIPAL Nº 7.781/1995. CONSTITUCIONALIDADE. SUBSTITUIÇÃO PELO ABONO AMAT CRIADO POR DECRETO. IMPOSSIBILIDADE. HIERARQUIA DAS NORMAS. NATUREZAS DISTINTAS DAS VERBAS. VERBA DE NATUREZA TRANSITÓRIA E PROPTER LABOREM. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e recurso de apelação cível interposto contra sentença que reconheceu aos autores, servidores públicos municipais lotados em unidades de saúde da SESMA, o direito ao pagamento da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – HPS, com valores retroativos, respeitada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se os Decretos Municipais nº26.1844/1993 e nº44.1844/2004 e a Lei Municipal nº 7.781 1/1995 padecem de inconstitucionalidade;

(ii) estabelecer se o Abono AMAT substitui a Gratificação HPS ou se é possível sua cumulação sem configuração de bis in idem;

(iii) determinar se é possível a substituição da HPS pelo abono AMAT sem afronta ao princípio da irredutibilidade;

(ic) analisar a possibilidade de cálculo da HPS com incidência sobre a gratificação de escolaridade;

(v) estabelecer se é cabível a incorporação da gratificação HPS aos vencimentos ou proventos dos servidores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 7.781/1995 institui validamente a Gratificação HPS, cabendo ao Executivo apenas sua regulamentação, sem violação ao art. 37, X, da CF/1988.

4. Eventual vício formal no Decreto nº 26.184/1993 foi superado com a edição da Lei nº 7.781/1995, inexistindo inconstitucionalidade superveniente.

5. O Decreto nº 44.184/2004, que criou o Abono AMAT, não possui força normativa para revogar ou substituir a gratificação HPS prevista em lei, em respeito ao princípio da hierarquia das normas.

6. As verbas HPS e AMAT possuem naturezas jurídicas distintas: a primeira é gratificação específica e transitória vinculada à atividade em unidades de saúde, enquanto a segunda é abono genérico de caráter indenizatório, sendo possível a sua cumulação sem afronta ao princípio da irredutibilidade ou configuração de bis in idem.

7. A jurisprudência pacífica do TJPA reconhece que a gratificação HPS deve ser paga enquanto o servidor estiver em exercício nas unidades de saúde previstas, sem incorporação permanente, dada sua natureza propter laborem, consoante o o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém (Lei nº 7.502/1990).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

9. Em remessa necessária, sentença parcialmente reformada para indeferir o pedido de incorporação da gratificação HPS aos vencimentos, mantendo-se seu pagamento apenas enquanto os servidores exercerem suas funções nas unidades de saúde da SESMA.

Teses de julgamento:

1. A Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (HPS), instituída pela Lei Municipal nº 7.781/1995, é válida e subsiste enquanto o servidor preencher os requisitos legais.

2. Decreto municipal não pode revogar lei, sendo inviável a substituição do HPS pelo Abono AMAT.

3. A cumulação do HPS com o AMAT é possível, por se tratarem de verbas de natureza e finalidade distintas.

4. A gratificação HPS possui natureza transitória e propter laborem, não gerando direito à incorporação definitiva.

Dispositivos relevantes citados:

· CF/1988, arts. 37, X e 59;

· Lei Municipal nº 7.502/1990, art. 53;

· Lei Municipal nº 7.781/1995;

· Decretos Municipais nº 26.184/1993 e nº 44.184/2004.

Jurisprudência relevante citada:

· TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0826475-31.2021.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 03.02.2025;

· TJPA, Apelação Cível nº 0856769-95.2023.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 14.07.2025;

· TJPA, Apelação Cível nº 0852375-45.2023.8.14.0301, Rel. Des. erson">Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 18.08.2025;

· TJPA, Apelação Cível 0806251-77.2018.8.14.0301, Relator (a): Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 21/06/2021;

· TJPA, Apelação Cível 0027717-49.2007.8.14.0301, Relator (a): Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 30/11/2020.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00120279620158140301 31664631, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 10/11/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Cuida-se, portanto, de parcela de caráter transitório e retributivo, intrinsecamente vinculada ao efetivo exercício da atividade em condições específicas e mais gravosas. A natureza jurídica de determinada verba decorre da lei que a institui, não se alterando pelo decurso do tempo, tampouco pela continuidade de seu pagamento. A Administração Pública, submetida ao princípio da legalidade estrita (art. 37, caput, da Constituição Federal), não detém discricionariedade para conferir caráter permanente a vantagem legalmente concebida como temporária.

Com a aposentadoria, há a cessação do suporte fático que legitima o pagamento da gratificação, qual seja, o exercício da atividade em condições especiais. Rompe-se, assim, o nexo causal que justificava a sua percepção. A manutenção da HPS nos proventos de inatividade implicaria desvirtuamento de sua finalidade, convertendo vantagem funcional transitória em acréscimo permanente de remuneração, sem respaldo legal.

DOS EFEITOS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBA TRANSITÓRIA

O fundamento central adotado na sentença e reiterado nas contrarrazões repousa na tese de que a incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação HPS ensejaria sua incorporação aos proventos, sob pena de violação ao caráter contributivo do regime e de enriquecimento ilícito da Administração.

Tal raciocínio, embora relevante sob a ótica da equidade, não encontra amparo no ordenamento jurídico. O equívoco reside na consequência jurídica atribuída à indevida incidência contributiva. De fato, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 593.068 (Tema 163 da repercussão geral), firmou entendimento no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos. Vejamos:

Tema 163 do STF:

Tese: Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.

Todavia, o corolário dessa ilegalidade não é a transformação da natureza jurídica da verba, de transitória para permanente, mas sim o reconhecimento do direito à restituição dos valores indevidamente descontados, observada a prescrição quinquenal. Admitir a incorporação como forma de compensação implicaria validar uma ilegalidade (a inclusão de verba transitória nos proventos) a partir de outra (a cobrança indevida de contribuição), solução que não encontra guarida no sistema jurídico.

A contribuição previdenciária não possui o condão de alterar a natureza jurídica da parcela sobre a qual incide. Se a gratificação é, por definição legal, propter laborem, eventual incidência contributiva indevida configura erro administrativo, cujo efeito jurídico é a repetição do indébito, e não a modificação do regime remuneratório do servidor.

A matéria em exame já foi reiteradamente apreciada por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, consolidando-se entendimento firme no sentido da não incorporação da Gratificação HPS aos proventos de aposentadoria, em razão de sua natureza propter laborem.

Os precedentes desta Corte são uníssonos ao reconhecer que a referida gratificação é devida apenas enquanto persistirem as condições que a ensejaram, não se incorporando aos vencimentos para qualquer efeito, tampouco sendo extensível à inatividade.

DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO: RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Afastada a pretensão principal de incorporação da Gratificação HPS aos proventos de aposentadoria, impõe-se a análise do pedido subsidiário formulado pelos autores, consistente na restituição dos valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre a referida parcela.

Neste ponto, a pretensão merece acolhimento.

Conforme amplamente demonstrado, a Gratificação HPS possui natureza transitória, de caráter propter laborem, sendo, portanto, insuscetível de incorporação aos proventos de aposentadoria. Como consequência lógica desse enquadramento jurídico, incide a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 593.068 (Tema 163 da repercussão geral), segundo a qual: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.”

Dessa forma, evidenciado nos autos que houve o desconto de contribuição previdenciária sobre parcela que, por sua natureza jurídica, não se incorpora aos proventos, tem-se por indevida a exação.

O ordenamento jurídico pátrio repele o enriquecimento sem causa da Administração Pública, conforme dispõe o art. 884 do Código Civil. Assim, ao arrecadar contribuição sobre base de cálculo incompatível com a finalidade previdenciária, por não gerar repercussão no benefício futuro, surge para o servidor o direito à repetição do indébito.

Nesse contexto, não se pode admitir que o ente previdenciário retenha valores recolhidos indevidamente, sob pena de legitimar cobrança contrária ao sistema jurídico e aos princípios da legalidade e da justiça tributária.

Todavia, a restituição deve observar a limitação temporal imposta pela prescrição quinquenal, nos termos da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, alcançando apenas as parcelas exigidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento, para reformar a sentença de primeiro grau, nos seguintes termos:

(i) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido principal de incorporação da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (HPS) aos proventos de aposentadoria dos autores/apelados;

(ii) JULGAR PROCEDENTE o pedido subsidiário, para CONDENAR o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Belém (IPMB) à restituição dos valores descontados a título de contribuição previdenciária incidentes sobre a Gratificação HPS, observada a prescrição quinquenal, cujo marco inicial corresponde à data do ajuizamento da ação.

Correção monetária pelo IPCA-E a partir de cada desconto indevido e juros de mora (equivalentes à poupança) a contar do trânsito em julgado, ambos aplicados até 8 de dezembro de 2021; a partir de 9 de dezembro de 2021, a atualização integral do montante, englobando correção e juros, passa a ser realizada exclusivamente pela taxa SELIC, acumulada mensalmente até o efetivo pagamento, em conformidade com a Emenda Constitucional nº 113/2021.

Considerando a sucumbência recíproca, mas não equivalente, condeno o IPMB ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono dos autores, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (proveito econômico obtido com a restituição), nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC. Condeno os autores ao pagamento de honorários em favor dos procuradores do IPMB, fixados em 10% sobre o valor do pedido principal (incorporação) que foi negado, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, conforme art. 98, § 3º, do CPC. Custas processuais a serem divididas igualmente entre as partes, com a mesma ressalva de suspensão para os autores.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nosarts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nosarts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém,30 de março de 2026.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 15/04/2026